Tribunal: CARF
Processo: 11128.005413/2006-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005413/2006-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.473 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
PARABOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 27/08/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A classificação de mercadorias, no âmbito da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), é realizada com o emprego das seis Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH), como também das Regras
Gerais Complementares (RGC) e das Notas Complementares (NC).
Assim, a classificação fiscal de determinado produto é inicialmente levada a
efeito em conformidade com o texto da posição e das notas que lhe digam
respeito. Uma vez classificado na posição mais adequada, passa-se a classificar
o produto na subposição de 1o nível (5o dígito) e, dentro desta, na subposição
de 2o nível (6o dígito). O sétimo e oitavo dígitos referem-se a desdobramentos
atribuídos no âmbito do MERCOSUL
MERCADORIA
INCORRETAMENTE
CLASSIFICADA
NA
NCM.
SANÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF n.o 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001.
Aplicação da Súmula CARF no 161.
MULTA DE OFÍCIO. RECOLHIMENTO A MENOR DOS TRIBUTOS
ADUANEIROS.
SANÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AFASTAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A falta ou o recolhimento a menor dos tributos aduaneiros em virtude de
classificação tarifária errônea do produto na NCM, constitui infração punível
com a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por configurar típica infração
tributária prevista em lei.
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA.
A reclassificação fiscal de mercadoria importada, por si só, não enseja a
aplicação da multa por importação sem guia de importação ou documento
equivalente (a licença de importação, no caso dos autos). Não há de se falar em
ausência de guia de importação ou documento equivalente - licença de
importação - decorrente de erro na classificação fiscal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005413/2006-64
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para (i) reconhecer como corretas as nomenclaturas adotadas
pelo contribuinte para os produtos importados nas Adições 01, 04, 05 e 06, (ii) afastar as multas
proporcionais de 1% prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158, de 2001, e de
75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, apenas sobre os valores relativos aos
mesmos produtos e (iii) exonerar a multa de 30% referente ao controle administrativo aduaneiro,
prevista no art. 169, inciso I, alínea "b", do Decreto Lei no 37/1966, sobre todos os produtos
importados (Adições 01 a 06), vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que dava
provimento em menor extensão, apenas para exonerar a multa de 30%.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 17/08/2006, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação e Imposto
de Produtos Industrializados acrescidos de juros de mora, multa proporcional, multa do
controle administrativo e multa proporcional ao valor aduaneiro no valor de R$
47.597,96, em face dos fatos a seguir descritos.
A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro, mediante Declaração de
Importação No. 02/0766558-8, de 27/08/2002, diversos produtos declarados em 6
adições;
Em ato de conferência física, foram retiradas amostras de todos os produtos para análise
laboratorial, sendo emitidos os Laudo de Assistência Técnica No. 0621.01 a 0621.06,
em 31/03/2003;
Pela análise dos Laudo de Assistência Técnica, a fiscalização apurou as seguintes
divergências: (...)
A descrição das mercadorias relacionadas não fornece os elementos necessários para
seu correto enquadramento;
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento - AR em 14/09/2006, (fls.
55-verso) o contribuinte protocolizou impugnação, tempestivamente, na forma do artigo
15 do Decreto 70.235/72, em 11/10/2006, de fls. 56 à 68, instaurando assim a fase
litigiosa do procedimento.
Na forma do artigo 16 do Decreto 70.23 5/72 a impugnante informou que:
Os Laudo de Assistência Técnica emitidos em 31/03/2003 se limitam a reprodução
integral do item tarifário da NCM, sem apresentação de análises químicas ou
instrumentais dos respectivos produtos que caracterizam sua verdadeira identidade
química, o que enseja sua imprestabilidade como elemento de prova;
(...)
Protesta por todos os meios de prova.
Pugna a improcedência do Auto de Infração.
A impugnação foi julgada improcedente e a decisão proferido pela Delegacia
Regional de Julgamento contou com a seguinte ementa:
Assumo: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 27/08/2002
Importação de diversos produtos declarados em 6 adições. Retiradas amostras de todos
os produtos para análise laboratorial, apurou-se divergências na classificação fiscal.
Classificação fiscais indicadas pela fiscalização corretas, em função da Regra No.1 das
Regras Gerais do Sistema Harmonizado. Incidência da multa de controle administrativo
por descrição incorreta. Incidência da multa proporcional ao valor aduaneiro por
classificação fiscal incorreta.
Inconformado com o julgamento o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no
qual requer a reforma do julgado, posteriormente juntou petição relatando que:
“recente acórdão proferido nos autos do processo administrativo
número
11128.000180/2010-90 (cuja discussão é idêntica à destes autos), bem como Extrato de
Encerramento e arquivamento, após o laudo pericial ter sido refeito seguindo as
diretrizes e critérios expostos pela Contribuinte em impugnação, tal qual procedido
neste processo.
Desta feita, por se tratar do mesmo produto importado neste e naquele auto, requer seja
a perícia também anexa (realizada nos autos do processo administrativo no
111128.0000180/2010-90) aqui utilizada como prova emprestada, ou quanto menos,
que seja o julgamento convertido em diligência para que aqui se possibilite a realização
de prova técnica com abrangência necessária para dirimir a presente lide.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não há preliminares a enfrentar.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Conforme já relatado, o presente processo trata de auto de infração lavrado para
exigência de II e IPI, em razão de divergência de nomenclatura de produtos declarados na
declaração de importação No. 02/0766558-8, de 27/08/2002 em 6 edições.
Conforme o Objeto Social que consta no Contrato Social (e-fl. 78), a PARABOR
LTDA., é uma sociedade que tem por objetivo a atividade de “indústria, comércio, importação e
exportação de produtos e serviços para a indústria de elastômeros e plásticos".

Nos termos da descrição fática, foram retiradas amostras da mercadoria para
elaboração de laudo laboratorial de assistência técnica Nos. 0621.01 a 0621.06, que constatou as
alegadas divergências, nos seguintes termos:
Adição 001: Importação de 5000 kg de 4OMSFL produto químico à base de asfaltos,
utilizado como plastificante para plásticos e borrachas, com classificação fiscal no
código NCM 2715.00.00, com incidência das alíquotas 0% para o Imposto de
Importação e 5% para o Imposto de Produtos Industrializados;
Foi constatado que o produto se trata de polímero à base de Hidrocarboneto Aromático,
sem carga inorgânica, na forma de grânulos, um outro polímero sintético, com
classificação fiscal no código NCM 3911.90.29, com incidência das alíquotas 15,5%
para o Imposto de Importação e 15% para o Imposto de Produtos
Industrializados;
Adição 002: Importação de 100 kg de STRUKTOL A91FL – Outras preparações de
borracha, não especificada nem compreendida em outras posições, com classificação
fiscal no código NCM 3812.30.19, com incidência das alíquotas 3,5% para o
Imposto de Importação e 10% para o Imposto de Produtos Industrializados;
Foi constatado que o produto se trata de Mistura de Reação de Oleato de Zinco,
Linoleato de Zinco, Estearato de Zinco, Palmitato de Zinco e Miristato de Zinco, Outro
Derivado de Ácido Graxo Industrial na forma de grânulos, com classificação fiscal no
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

código NCM 3824.90.29, com incidência da alíquota de 15,5% para o Imposto de
Importação e 10% para o Imposto de Produtos Industrializados;
- Adição 003: Importação de 1.050 kg de STRUKTOL EF 44A – Outros Sais e Ésteres
do Ácido Laurico, com classificação fiscal no código NCM 2915.90.90, com
incidência da alíquotas 0% tanto para o Imposto de Importação como para o
Imposto de Produtos Industrializados;
Foi constatado que o produto se trata de Mistura de Reação de Oleato de Zinco,
Linoleato de Zinco, Estearato de Zinco, Palmitato de Zinco e Miristato de Zinco, Outro
Derivado de Ácido Graxo Industrial na forma de grânulos, com classificação fiscal no
código NCM 3824.90.29, com incidência da alíquota de 15,5% para o Imposto de
Importação e 10% para o Imposto de Produtos Industrializados;
Foi constatado que o produto se trata de Mistura de Reação de Oleato de Zinco,
Linoleato de Zinco, Estearato de Zinco, Palmitato de Zinco e Miristato de Zinco, Outro
Derivado de Ácido Graxo Industrial na forma de grânulos, com classificação fiscal no
código NCM 3824.90.29, com incidência da alíquota de 15,5% para o Imposto de
Importação e 10% para o Imposto de Produtos Industrializados;
- Adição 004: Importação de 1000 kg de STRUKTOL FL - Mistura de reação
constituída de Estearato de Cálcio, Palmitato de Cálcio, Miristato de Cálcio e
substâncias inorgânicas à base de sulfato de sódio, com classificação fiscal no código
NCM 2915.70,31, com incidência das alíquotas 13,5% para o Imposto de
Importação e 0% para o Imposto de Produtos Industrializados;
Foi constatado que o produto se trata de Mistura de Reação de Estearato de Cálcio,
Palmitato de Cálcio, Miristato de Cálcio e substância à base de Sulfato e Sódio, Outra
Preparação à base de Derivado de Ácido Graxo Industrial, Preparação da Indústria
Química não compreendida nem definida em outras posições, com classificação fiscal
no código NCM 3824.90.29, com incidência da alíquota de 15,5% para o Imposto
de Importação e 10% para o Imposto de Produtos Industrializados;
- Adição 005: Importação de 350 kg de IB531G - Preparação denominada aceleradores
de vulcanização, com classificação fiscal no código NCM 3812.10.00, com incidência
das alíquotas 15% para o Imposto de Importação e 0% para o Imposto de
Produtos Industrializados;
Foi constatado que o produto se trata de Preparação constituída de compostos orgânicos
com grupamentos Aminados e Sulfatados e substância inorgânica de Sílica, Preparação
da Indústria Química não compreendida nem definida em outras posições, com
classificação fiscal no código NCM 3824.90.79, com incidência da alíquota de 15,5%
para o Imposto de Importação e 10% para o Imposto de Produtos
Industrializados;
- Adição 006: Importação de 3.500 kg de WB16FL - Outros sais e Ésteres do Acido
Palmítico ou Acido Esteárico, com classificação fiscal no código NCM 2915.70,39,
com incidência das alíquotas 13,5% para o Imposto de Importação e 0% para o
Imposto de Produtos Industrializados;
Foi constatado que o produto se trata de Mistura de Reação de Estearato de Cálcio,
Palmitato de Cálcio, Miristato de Cálcio e substância à base de Sulfato e Sódio, Outra
Preparação à base de Derivado de Ácido Graxo Industrial. Preparação da Indústria
Química não compreendida nem definida em outras posições, com classiñcação fiscal
no código NCM 3824.90.29, com incidência da alíquota de 15,5% para o Imposto
de Importação e 10% para o Imposto de Produtos Industrializados;

Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Em sua defesa o contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
Quanto ao produto 40MSFL - adição 001:
O produto não é um polímero à base de hidrocarboneto aromático, sendo na verdade
uma resina de hidrocarboneto sem carga mineral, não polimerizada, de cor escura,
derivada de asfaltos, conforme documentação anexa.
Por força da Regra 3 a das Regras Gerais do Sistema Harmonizado deve prevalecer a
posição mais específica, no código NCM 2715.00.00 - Misturas betuminosas à base
de asfalto ou betume naturais.
Quanto ao produto STRUKTOL A91FL - adição 002:
O produto é uma preparação com uso exclusivo de borracha e plástico, fabricado a
partir de sabões de zinco de ácidos graxos, devendo ser classificado na posição mais
específica, no código NCM 3812.30.19 - Outras preparações estabilizadoras de
compostos de borracha.
Quanto ao produto STRUKTOL EF 44A - adição 003:
O produto é uma Mistura de Reação de Oleato de Zinco, Linoleato de Zinco, Estearato
de Zinco, Palmitato de Zinco e Miristato de Zinco, Outro Derivado de Acido Graxo
Industrial na forma de grânulos.
O texto do código NCM 3824.90.29 não confere com a classificação fiscal sugerida
pelo Laudo de Assistência Técnica, porque o produto não é um produto de reação
constituído de sais de zinco de ácidos graxos, nem contém álcoois graxos ou ácidos
carboxílicos.
Por ser uma blenda de derivados de ácidos graxos, predominantemente sabões de zinco,
devendo ter classificação fiscal na posição mais específica no código NCM 2915.90.90,
por força da Regra 3 a das Regras Gerais do Sistema Harmonizado;
Quanto ao produto STRUKTOL FL - adição 004:
O Laudo de Assistência Técnica conclui que o produto é uma Mistura de reação
constituída de Estearato de Cálcio, Palmitato de Cálcio, Miristato de Cálcio e
substâncias inorgânicas à base de sulfato de sódio, Outra Preparação à base de Derivado
de Ácido Graxo Industrial, não compreendida nem definida em outras posições.
O produto está classificado corretamente, no código NCM 2915.70.31 – Sais de zinco
do ácido esteárico.
O texto do código NCM 3824.90.29 não confere com a classificação fiscal sugerida
pelo Laudo de Assistência Técnica, porque o produto não é um produto de reação
constituído de sais de zinco de ácidos graxos, nem contém álcoois graxos ou ácidos
carboxílicos.
Quanto ao produto IB531G - adição 005:
O Laudo de Assistência Técnica conclui que o produto é uma Preparação constituída de
compostos orgânicos com grupamentos Aminados e Sulfatados e substância inorgânica
de Sílica, Preparação da Indústria Química não compreendida nem definida em outras
posições, na forma de grânulos.
O produto está classificado corretamente, no código NCM 3812.10.00 - Preparações
denominadas aceleradores de vulcanização', pois o material e' constituído por sais de
amina.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

O texto do código NCM 3824.90.89 não confere com a classificação fiscal sugerida
pelo Laudo de Assistência Técnica, por força da Regra 3 a das Regras Gerais do
Sistema Harmonizado.
Quanto ao produto WB16FL - adição 006:
O Laudo de Assistência Técnica conclui que o produto é uma Mistura de Reação de
Estearato de Cálcio, Palmitato de Cálcio, Miristato de Cálcio e substância à base de
Sulfato e Sódio, Outra Preparação á base de Derivado de Ácido Graxo Industrial,
Preparação da Indústria Química não compreendida nem definida em outras posiçoes,
na forma de grânulos.
O produto está classificado corretamente, no código NCM 2915.70.39 - Outros Sais e
Esteres do Acido Palmítico e Esteárico, pois o material é constituído por mistura de
sabões de Acidos Graxos O texto do código NCM 3824.90.29 nao confere com a
classificação fiscal sugerida pelo Laudo de Assistência Técnica, por força da Regra 3 a
das Regras Gerais do Sistema Harmonizado;
A DRJ por sua vez se posicionou quanto à classificação fiscal, de forma
padronizada para as Adições 2 a 6, tendo discorrido de maneira diversa para a Adição 1.
Reproduzo os excertos:
Adição 001:

(...)
Sendo um polímero, não resta dúvida que sua classificação fiscal é no capítulo 39.
O texto da posição 3911 é expresso ao citar PRODUTOS MENCIONADOS NA NOTA
3 DO PRESENTE CAPITULO, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS
EM OUTRAS POSIÇÕES, EM FORMAS PRIMARIAS.
Sendo o produto um polímero sintético, portanto modificado, atende a condição do
texto da posição 3911, devendo ocupar o item residual, 3911.90, tal qual estipulado na
nota 3.
A descrição do produto pelo importador, produto químico a base de asfaltos, utilizado
como plastificante para plásticos e borrachas, não retrata a correta descrição do produto.
Adição 002:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

(...)
O Laudo de Assistência Técnica 0621.02, de 06/09/2002, constatou que o produto vem
a ser Mistura de Reação de Oleato de Zinco, Linoleato de Zinco, Estearato de Zinco,
Palmitato de Zinco e Miristato de Zinco, Outro Derivado de Ácido Graxo Industrial na
forma de grânulos.
Não tendo posição específica, conforme a Regra I das Regras Gerais do Sistema
Harmonizado, recebe classificação fiscal na posição residual 3824.
A descrição do produto pelo importador, outras preparações de borracha, não
especificada nem compreendida em outras posições, não retrata a correta descrição do
produto.
Adição 003:

(...)
O Laudo de Assistência Técnica 0621.03, de 06/09/2002, constatou que o produto vem
a ser Mistura de Reação de Oleato de Zinco, Linoleato de Zinco, Estearato de Zinco,
Palmitato de Zinco e Miristato de Zinco, Outro Derivado de Ácido Graxo Industrial na
forma de grânulos.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Não tendo posição específica, conforme a Regra 1 das Regras Gerais do Sistema
Harmonizado, recebe classificação fiscal na posição residual 3824.
A descrição do produto pelo importador, outros Sais e Ésteres do Ácido Láurico, não
retrata a correta descrição do produto.
Adição 004:

(...)
O Laudo de Assistência Técnica 0621.04, de 06/09/2002, constatou que o produto vem
a ser Mistura de Reação de Estearato de Cálcio, Palmitato de Cálcio, Miristato de Cálcio
e substância à base de Sulfato e Sódio.
Não tendo posição específica, conforme a Regra l das Regras Gerais do Sistema
Harmonizado, recebe classificação fiscal na posição residual 3824.
A descrição do produto pelo importador, mistura de reação constituída de Estearato de
Cálcio, Palmitato de Cálcio, Miristato de Cálcio e substâncias inorgânicas à base de
sulfato de sódio, não retrata a correta descrição do produto.
Adição 005:

(...)
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

O Laudo de Assistência Técnica 0621.05, de 06/09/2002, constatou que o produto vem
a ser Preparação constituída de compostos orgânicos com grupamentos Aminados e
Sulfatados e substância inorgânica de Sílica.
Não tendo posição específica, conforme a Regra 1 das Regras Gerais do Sistema
Harmonizado, recebe classificação fiscal na posição residual 3824.
A descrição do produto pelo importador, preparação denominada aceleradores de
vulcanização, não retrata a correta descrição do produto.
Adição 006:

(...)
O Laudo de Assistência Técnica 0621.06, de 06/09/2002, constatou que o produto vem
a ser Mistura de Reação de Estearato de Cálcio, Palmitato de Cálcio, Miristato de Cálcio
e substância à base de Sulfato e Sódio, Outra Preparação à base de Derivado de Ácido
Graxo Industrial.
Não tendo posição específica, conforme a Regra I das Regras Gerais do Sistema
Harmonizado, recebe classificação fiscal na posição residual 3824.
A descrição do produto pelo importador, outros sais e Ésteres do Ácido Palmítico ou
Acido Esteárico, não retrata a correta descrição do produto.
Entendo que os pontos conflitantes que se extrai deste processo se apoiam, nos
seguintes fatos:
- Se o produto, considerado na Adição 1 (40MSFL) deve ser considerado um
polímero sintético, o que ratificaria a posição do fisco, considerando ser este um produto
modificado, o que comportaria a condição do texto da posição “3911”, devendo ocupar o item
residual, “3911.90”. Contudo, sem perder de vista as respostas aos quesitos, no Laudo
Laboratorial de Assistência Técnica, essencialmente para a pergunta se o material era uma resina
de hidrocarbonetos aromáticos sem carga mineral, não polimerizada, se obteve a resposta de
forma “negativa”, e de acordo com as informações técnicas específicas trata-se de resina de
hidrocarbonetos aromáticos escuros e alifáticos (obtido de betume de petróleo), sem carga e
polimerizada.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

- Outro ponto diz respeito, se as mercadorias importadas, de fato não teriam
posição específica, como dito no acórdão proferido pela DRJ em ambas as adições (2 a 6), assim
reclassificando em posição residual, e não como o fez a recorrente, elegendo uma posição
específica, considerando as finalidades exclusivas das adições;
- Por fim, junta-se a estas questões, a apresentação de laudo técnico, por parte da
Recorrente (Laudo do Instituto de Pesquisa Tecnológica – e-fls 187 a 202), bem como o
apensado documento da empresa fornecedora dos produtos Struktol Company of America (e-fls
94 a 102), que não foram apreciados pela autoridade fiscal (DRJ), pois ainda que tenham sido
juntados após a sua impugnação, passou a fazer parte do processo antes do acórdão proferido
pela DRJ, que ocorreu em sessão realizada em 08/10.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente pediu a reforma da decisão contida
no Acórdão em comento (Acórdão 17- 43.722 - 1 Turma da DRJ/SP2), com a declaração de total
improcedência dos autos de infração pelos fundamentos tal como demonstrado pelas alegações
técnico-jurídicas, que entende estarem corroboradas pelo laudo apresentado pelo Instituto de
Pesquisa Tecnológica – IPT a pedido da Recorrente. Laudo este que já teria sido apresentado
para ratificar o que dissertou em sua impugnação, para assim manter os códigos tarifários e as
classificações das NCMs para as mercadorias quando de sua importação no país,
consequentemente solicita a extinção do crédito tributário cobrado via auto de infração, quer seja
a exigência de Imposto de Importação e Imposto de Produtos Industrializados acrescidos de juros
de mora, multa proporcional, multa do controle administrativo e multa proporcional ao valor
aduaneiro no valor de R$ 47.597,96.
Tanto no Recurso, quanto nos documentos apresentados pela recorrente,
essencialmente nos documentos onde a fornecedora dos produtos importados STRUKTOL, da
publicidade quanto a “composição”, “propriedade” e “recomendação das suas aplicações”, há
argumentos relevantes capazes de fundamentar a possibilidade do enquadramento da
classificação fiscal nos códigos praticados pela Recorrente como corretos, essencialmente
olhando para as primeiras quatro posições, tais como os que adotou para as adições 1 a 6,
conforme detalhado e sistematizado na tabela comparativa abaixo:

DECLARAÇÃO DO
CONTRIBUINTE
CONSTATAÇÃO
DOS
LAUDOS
0621.01
a
0621.06
EXPLICAÇÃO
DA
DEFESA
Acórdão 11-065.076
PROCESSO
N.o
111128.0000180/2010-
90
Adição 001: Importação de
5000 kg de 40MSFL
produto químico à base de
asfaltos, utilizado como
plastificante para plásticos
e borrachas, com
classificação fiscal no
código NCM 2715.00.00,
com incidência das
alíquotas 0% para o
Imposto de Importação e
5% para o Imposto de
Foi
constatado
que
o
produto se trata de polímero
à base de Hidrocarboneto
Aromático,
sem
carga
inorgânica, na forma de
grânulos, um outro polímero sintético, com classificação fiscal no
código NCM 3911.90.29,
com
incidência
das
alíquotas 15,5% para o
Imposto de Importação e
Quanto ao produto 40MSFL
- adição 001:
O produto não é um
polímero
à
base
de
hidrocarboneto aromático,
sendo na verdade uma resina
de hidrocarboneto sem carga
mineral, não polimerizada,
de cor escura, derivada de
asfaltos,
conforme
documentação anexa.
Tendo em vista a composição do produto importado,
uma mistura de resinas
obtida do betume, a
descrição da nota de
subposição,
acima
transcrita, e fazendo
uso da RGI/SH no 1,
combinada
com
a
Regra no 6, e em razão
de tudo que consta do
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Produtos Industrializados;
15% para o Imposto de
Produtos Industrializados;

presente
processo,
concluímos
que
o
código 2715.00.00 da
Nomenclatura Comum
do Mercosul, adotado
pela impugnante, é o
mais adequado para
classificar
a
mercadoria objeto do
presente processo. e-
fl.602
Adição 002: Importação de
100 kg de STRUKTOL
A91FL – Outras
preparações de borracha,
não especificada nem
compreendida em outras
posições, com classificação
fiscal no código NCM
3812.30.19, com incidência
das alíquotas 3,5% para o
Imposto de Importação e
10% para o Imposto de
Produtos Industrializados;
Foi constatado que o
produto se trata de Mistura
de Reação de Oleato de
Zinco, Linoleato de Zinco,
Estearato de Zinco,
Palmitato de Zinco e
Miristato de Zinco, Outro
Derivado de Ácido Graxo
Industrial na forma de
grânulos, com classificação
fiscal no código NCM
3824.90.29, com incidência
da alíquota de 15,5% para o
Imposto de Importação e
10% para o Imposto de
Produtos Industrializados;
Quanto
ao
produto
STRUKTOL
A91FL
-
adição 002:
O
produto
é
uma
preparação
com
uso
exclusivo de borracha e
plástico, fabricado a partir
de sabões de zinco de
ácidos graxos, devendo
ser
classificado
na
posição mais específica,
no
código
NCM
3812.30.19
-
Outras
preparações
estabilizadoras
de
compostos de borracha.

- Adição 003: Importação
de
1.050
kg
de
STRUKTOL EF 44A –
Outros Sais e Ésteres do
Ácido
Laurico,
com
classificação
fiscal
no
código NCM 2915.90.90,
com incidência da alíquotas
0% tanto para o Imposto de
Importação como para o
Imposto
de
Produtos
Industrializados;

Foi constatado que o
produto se trata de Mistura
de Reação de Oleato de
Zinco, Linoleato de Zinco,
Estearato de Zinco,
Palmitato de Zinco e
Miristato de Zinco, Outro
Derivado de Ácido Graxo
Industrial na forma de
grânulos, com classificação
fiscal no código NCM
3824.90.29, com incidência
da alíquota de 15,5% para o
Imposto de Importação e
10% para o Imposto de
Produtos Industrializados;
Quanto ao produto
STRUKTOL EF 44A -
adição 003:
O produto é uma Mistura de
Reação de Oleato de Zinco,
Linoleato de Zinco,
Estearato de Zinco,
Palmitato de Zinco e
Miristato de Zinco, Outro
Derivado de Acido Graxo
Industrial na forma de
grânulos.
O texto do código NCM
3824.90.29 não confere com
a classificação fiscal
sugerida pelo Laudo de
Assistência Técnica, porque
o produto não é um produto
de reação constituído de sais
de zinco de ácidos graxos,
nem contém álcoois graxos
ou ácidos carboxílicos.
Por ser uma blenda de

Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

derivados de ácidos graxos,
predominantemente sabões
de zinco, devendo ter
classificação fiscal na
posição mais específica no
código NCM 2915.90.90,
por força da Regra 3 a das
Regras Gerais do Sistema
Harmonizado;
- Adição 004: Importação
de 1000 kg de STRUKTOL
FL - Mistura de reação
constituída de Estearato de
Cálcio,
Palmitato
de
Cálcio, Miristato de Cálcio
e substâncias inorgânicas à
base de sulfato de sódio,
com classificação fiscal no
código NCM 2915.70.31,
com
incidência
das
alíquotas 13,5% para o
Imposto de Importação e
0% para o Imposto de
Produtos Industrializados;

Foi
constatado
que
o
produto se trata de Mistura
de Reação de Estearato de
Cálcio, Palmitato de Cálcio,
Miristato
de
Cálcio
e
substância à base de Sulfato
e Sódio, Outra Preparação à
base de Derivado de Ácido
Graxo
Industrial,
Preparação
da
Indústria
Química não compreendida
nem definida em outras
posições, com classificação
fiscal
no código
NCM
3824.90.29, com incidência
da alíquota de 15,5% para o
Imposto de Importação e
10% para o Imposto de
Produtos Industrializados;

Quanto
ao
produto
STRUKTOL FL - adição
004:
O Laudo de Assistência
Técnica
conclui
que
o
produto é uma Mistura de
reação constituída de Estearato de Cálcio, Palmitato de Cálcio, Miristato de Cálcio e
substâncias inorgânicas à
base de sulfato de sódio,
Outra Preparação à base de
Derivado de Ácido Graxo
Industrial,
não
compreendida nem definida
em outras posições.
O produto está classificado
corretamente,
no
código
NCM 2915.70.31 – Sais de
zinco do ácido esteárico.
O texto do código NCM
3824.90.29 não confere com
a classificação fiscal
sugerida pelo Laudo de
Assistência Técnica, porque
o produto não é um produto
de reação constituído de sais
de zinco de ácidos graxos,
nem contém álcoois graxos
ou ácidos carboxílicos.

Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

- Adição 005: Importação
de 350 kg de IB531G -
Preparação denominada
aceleradores de
vulcanização, com
classificação fiscal no
código NCM 3812.10.00,
com incidência das
alíquotas 15% para o
Imposto de Importação e
0% para o Imposto de
Produtos Industrializados;

Foi constatado que o
produto se trata de
Preparação constituída de
compostos orgânicos com
grupamentos Aminados e
Sulfatados e substância
inorgânica de Sílica,
Preparação da Indústria
Química não compreendida
nem definida em outras
posições, com classificação
fiscal no código NCM
3824.90.79, com incidência
da alíquota de 15,5% para o
Imposto de Importação e
10% para o Imposto de
Produtos Industrializados;

Quanto ao produto IB531G -
adição 005:
O Laudo de Assistência
Técnica
conclui
que
o
produto é uma Preparação
constituída de compostos
orgânicos com grupamentos
Aminados e Sulfatados e
substância inorgânica de Sílica, Preparação da Indústria Química não
compreendida nem definida
em
outras
posições,
na
forma de grânulos.
O produto está classificado
corretamente,
no
código
NCM
3812.10.00
-
Preparações
denominadas
aceleradores
de
vulcanização',
pois
o
material e' constituído por
sais de amina.
O texto do código NCM
3824.90.89 não confere com
a
classificação
fiscal
sugerida pelo Laudo de
Assistência
Técnica,
por
força da Regra 3 a das
Regras Gerais do Sistema
Harmonizado.

- Adição 006: Importação
de 3.500 kg de WB16FL -
Outros sais e Ésteres do
Acido Palmítico ou Acido
Esteárico,
com
classificação
fiscal
no
código NCM 2915.70,39,
com
incidência
das
alíquotas 13,5% para o
Imposto de Importação e
0% para o Imposto de
Produtos Industrializados;

Foi
constatado
que
o
produto se trata de Mistura
de Reação de Estearato de
Cálcio, Palmitato de Cálcio,
Miristato
de
Cálcio
e
substância à base de Sulfato
e Sódio, Outra Preparação à
base de Derivado de Ácido
Graxo
Industrial.
Preparação
da
Indústria
Química não compreendida
nem definida em outras
posições, com classiñcação
fiscal
no código
NCM
3824.90.29, com incidência
da alíquota de 15,5% para o
Imposto de Importação e
10% p

Quanto ao produto WB16FL
- adição 006:
O Laudo de Assistência
Técnica
conclui
que
o
produto é uma Mistura de
Reação de Estearato de
Cálcio, Palmitato de Cálcio,
Miristato
de
Cálcio
e
substância à base de Sulfato
e Sódio, Outra Preparação á
base de Derivado de Ácido
Graxo Industrial, Preparação
da Indústria Química não
compreendida nem definida
em
outras
posiçoes,
na
forma de grânulos.
O produto está classificado
corretamente,
no
código
NCM 2915.70.39 - Outros
Sais e Esteres do Acido

Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Palmítico e Esteárico, pois o
material é constituído por
mistura de sabões de Acidos
Graxos O texto do código
NCM
3824.90.29
nao
confere com a classificação
fiscal sugerida pelo Laudo
de Assistência Técnica, por
força da Regra 3 a das
Regras Gerais do Sistema
Harmonizado;

Retomando para o que nos interessa neste processo em pauta, muito embora o
relator do acórdão a quo, utiliza a parte introdutória do seu voto para tratar de questões formais,
tais como: a função do laudo laboratorial de assistência técnica, como meio subsidiário e
facultado a fiscalização, para a formação de sua melhor convicção racional; Bem como, busca
ressaltar o instituto do contraditório e ampla defesa, que devem ser criteriosamente respeitados
na impugnação: “quando e dado ao impugnante oportunidade para discordar dos fatos, indícios
e ilações expostos pela fiscalização e, assim, atuar na formação da melhor convicção racional
do julgador, que é quem de direito irá decidir sobre a procedência ou não da ação fiscal”.
O fato é que o julgador acabou por considerar apenas os laudos laboratoriais de
Assistência Técnica Nos. 0621.01 a 0621.06, entendo serem suficientes, para assim decidir em
consonância com o que já teria sido captado pela fiscalização e que motivou o auto de infração.
Há de se enunciar, que não restou consignando em seu voto qualquer citação das alegações da
recorrente, bem como os documentos apresentados que supostamente acolheriam suas razões
para eleger e adotar a adequada classificação fiscal. Faço esse comentário, pois “poderia” ter
traçado um comparativo ou levantar algum ponto de divergência que pudesse transparecer ao
contribuinte melhor fundamentação das suas razões de decidir, o que com toda vênia, deixa
dúvida se realmente pretendeu prestigiar o contraditório e a ampla defesa.
Conforme já mencionado acima, o julgado se resume em falar sobre o laudo
utilizado pela fiscalização e confirmar a nomenclatura adotada na lavratura do auto como
correta, afirmando, ao menos para a maioria das Adições, que “não tendo posição específica,
conforme a Regra 1 das Regras Gerais do Sistema Harmonizado, recebe classificação fiscal na
posição residual”.
De certo que para a correta metodologia a ser desenvolvida para a classificação
fiscal, deve sim remeter as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, mas não
apenas usá-las de forma isolada, pois isso pode deturpar o sistema, assim possibilitar a
ocorrência de erros de classificação.
Trazendo um breve contexto, para melhor entender essa sistemática, que as
Regras Gerais devem ser empregadas em ordem sequencial, ou seja, deve-se buscar a
classificação utilizando, primeiramente, a RGI/SH no1 e, somente se esta não for suficiente,
passa-se à regra seguinte, e assim sucessivamente. Em caráter subsidiário e necessário, deve-se
empregar, também, as disposições das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH),
aprovadas pelo Decreto no 435 de jan/1992, com seu texto consolidado pela IN RFB no
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

807/2008, Revogada pela IN RFB no 1788, de fev/2018, fato é que não houve dissertação neste
aspecto pelas partes:
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas
de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das
disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições
por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão sujeitas
às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, para instrumentos musicais, para armas, para
instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos semelhantes, especialmente
fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso
prolongado, quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-se com
estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais artigos. Esta
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que confiram ao conjunto a sua
característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham mercadorias
classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente utilizado para o seu
acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória quando as embalagens
sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis,
salvo disposições em contrário. g.n.
REGRAS GERAIS COMPLEMENTARES (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
2. (RGC-2) As embalagens que contenham mercadorias e que sejam claramente
suscetíveis de utilização repetida, mencionadas na Regra 5 b), seguirão seu próprio
regime de classificação sempre que estejam submetidas aos regimes aduaneiros
especiais de admissão temporária ou de exportação temporária. Caso contrário, seguirão
o regime de classificação das mercadorias.
Importante ressaltar que não é porque o auto de infração foi instruído com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito (art. 9o do Decreto n° 70.235/72), que a autoridade julgadora deva desconsiderar as provas
apresentados pelo recorrente.
Ainda que o laudo apresentado pela recorrente não colabore para a certeza da
classificação fiscal - NCM mais adequado, pois sequer determinou a realização do exame, com
quesito a serem respondidos, afim de sanar o que se mostrou controvertido, o documento da
empresa fornecedora dos produtos STRUKTOL se mostra razoável para se aferir informações
sobre os produtos, assim contribui na formação desse entendimento e deve ser valorado como
uma prova hábil a justificar o direito do contribuinte.
Entendo que pautar a decisão no laudo técnico, produzido unilateralmente pela
fiscalização, afasta-se do crivo do contraditório e da ampla defesa, ou seja, por total prudência
não pode ser tomado como prova absoluta de suas argumentações, não só em desrespeito aos
princípios constitucionais processuais listados no art. 5o, inciso LV, da CF/88, mas sobretudo,
como já observado, não ter contextualizado para suas razões de decidir, as disposições
contempladas na NESH, o que poderia ser fulcral para corroborar suas razões de decidir.
Não menos importante, é imperioso entender que a classificação de mercadorias é
uma metodologia, que possui objeto de investigação – mercadoria ou objeto merceológico, em
campo de estudo bem delimitado – produção de bens primários e secundários, e método de
investigação – as Regras para interpretação do Sistema Harmonizado, Regras do Mercosul,
Regra Complementar da TIPI, método científico, indução e dedução, ou seja, possui princípios
próprios, que dão o devido suporte a sua ação:
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

I.
Princípio
da
equivalência
conceitual
–
Produto,
Mercadoria
e
Bem são em tudo equivalentes;
II.
Princípio da Plena Identificação da Mercadoria – Qualquer mercadoria só
se torna
passível
de classificação
a
partir
do momento
que se apresenta completamente conhecida;
III.
Princípio da Hierarquia – A Merceologia é parte integrante da
Classificação de Mercadorias e a recíproca não é verdadeira (Merceologia
– compreensão científica do que é uma mercadoria. A merceologia atua
compreendendo
a
mercadoria
e
fornecendo
esta
compreensão à Classificação de Mercadoria) ;
IV.
Princípio da Unicidade de Classificação – Numa nomenclatura de
mercadorias e dentro do universo dos possíveis códigos para
abarcar uma mercadoria específica, não pode a mesmo
ser classificada
em dois ou mais códigos;
V.
Princípio da distinção de mercadorias – As mercadorias não
devem ser distinguidas por critérios diferentes daquelas características
que as fazem próprias.
Dentre os princípios informadores da classificação destacamse dois:
1. o da plena identificação da mercadoria; e
2. o da distinção das mercadorias.
Claramente se depreende que a correta classificação depende de uma
condição prévia e inafastável: a revelação completa do objeto em questão,
da mercadoria de que se trata. Somente depois de superada essa questão,
estaremos habilitados a proceder à classificação da mercadoria e saber,
consequentemente, se há algum tipo de controle administrativo de outro
órgão, ou mesmo se há proibição de importação daquela mercadoria,
bem assim a carga tributária incidente sobre a mesma.
Portanto, tendo a Recorrente demonstrado fato constitutivo do seu direito1,
apresentando laudos técnicos, bem como documento da empresa fornecedora dos produtos
Struktol Company of America (e-fls 94 a 102), contemplando as propriedades e recomendações
de aplicações, como provas documentais para contrapor as razões que culminaram a decisão
recorrida. Partindo do pressuposto que dada mercadoria se encontra de todo revelada pela
Merceologia, ou seja, identificada, definida, caracterizada, com seu funcionamento esclarecido
ou suas possíveis utilizações bem determinadas, dentre outras possíveis interrogações, é que
entendo por necessário uma melhor avaliação das provas que constam nos autos.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Assim, para este primeiro capítulo, passo a análise de cada adição.
Inicialmente cabe avaliar a Adição 001, que tem a peculiaridade de já ter sido
julgada em favor do contribuinte, pela DRJ de Recife-PE do processo n.o 111128.0000180/2010-
90, no qual, na ocasião, muito embora tenha concordado com a reclassificação de outras
mercadorias, diversas das mercadorias aqui discutidas, obteve decisão favorável na mercadoria
Adição 001: Importação de 5000 kg de 40MSFL.
Para melhor entender este momento processual, explico: após a apresentação do
Recurso Voluntário o recorrente juntou aos autos acórdão proferido pela DRJ no processo n.o
111128.0000180/2010-90 (já arquivado no COMPROT, sem recurso ao CARF), e-fls 589 e
seguintes, alegando que naquele processo foi tratada matéria semelhante a este e que foi julgada
procedente a demanda em razão do laudo pericial realizado, exonerando o crédito tributário
exigido em litígio. Cabe informar que naquele processo final 2010-90, a controvérsia girou
“apenas” em torno da correta classificação de um único produto, o STRUKTOL 40MS, aqui
tratado como Adição 1.
Trago enxertos do Acórdão no 11-065.076, proferido pela DRJ de Recife-PE
referente ao processo citado pelo Recorrente (e-fl.598 em diante):
No presente caso temos, conforme descrição e classificação realizada pela Impugnante
na DI, temos a seguinte mercadoria:
Descrição: STRUKTOL 40MS, Mistura de Resinas Hidrocarbônicas Alifáticas e
aromáticas escuras , derivadas do betume de petróleo. Com aplicação em diversos
artefatos de borrachas e plástico.
NCM 2715.00.00 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de
betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo,
mástiques betuminosos e cut-backs).
Classificação pretendida pelo Fisco em razão do Laudo Pericial realizado pelo
Laboratório de Análises da FUNCAMP:
Descrição: Polímero à base de Hidrocarboneto Aromático, na forma de grânulos, outro
Polímero Sintético, não especificado nem compreendido em outras posições, em forma
primária.
39.11 Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polissulfetos,
polissulfonas e outros produtos mencionados na Nota 3 do presente Capítulo, não
especificados nem compreendidos noutras posições, em formas primárias.
3911.90 - Outros NCM
3911.90.29 OUTROS
(...)
A referida desclassificação se fundamentou em laudo do Laboratório de Análise
UNICAMP. Como o Importador na sua Impugnação levanta algumas questões
pertinentes e que são fundamentais para a escorreita classificação da mercadoria, foram
então efetuadas perguntas a serem respondidas pela Assistência Técnica, e que tiveram
as seguintes respostas:
O material é uma resina de hidrocarbonetos aromáticos sem carga mineral, não
polimerizada?
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Resposta- Não, de acordo com informações técnicas específicas trata-se de Resina de
hidrocarbonetos aromáticos escuros e alifáticos (obtido de betume de petróleo), sem
carga e polimerizada.
b) O material apresenta coloração escura brilhante, sendo uma resina de cor escura
derivada de betume ou asfaltos?
Resposta- Sim.
c) O material é o resultado de uma mistura de uma resina com um material betuminoso
ou asfalto?
Resposta- Sim.
d) Demais considerações julgadas pertinentes para a correta identificação da
mercadoria.
Resposta- De acordo com a literatura técnicas específica a composição do produto se
trata de mistura de resinas de hidrocarbonetos aromáticos escuros.
A desclassificação se fundamentou no Laudo Técnico principalmente na resposta ao
quesito 1, a solicitação de identificação teve como resposta que a mercadoria "Não se
tratava de Misturas Betuminosas à base de Asfalto ou Betume Natural, Betume de
Petróleo, Alcatrão Mineral ou Breu e Alcatrão Mineral. Trata-se de Polímero a base de
Hidrocarboneto Aromático, Outro Polímero Sintético, não especificado nem
compreendido em outras posições, em forma primária", entendeu com isso, o Fisco, que
tal fato descaracteriza a posição tarifária 2715, pretendida pelo importador.
Ademais, conforme o Fisco, tendo em vista se tratar de polímero, estes estão abrangidos
pelas posições 3901 a 3911 da TEC, de acordo com as Notas do Capitulo 39. No
presente caso, não havendo correspondência do produto com os textos das posições
especificas 3901 a 3910, enquadra-se na posição residual dos Polímeros, a posição
3911.
Entendeu ainda, o Fisco, conforme o Auto de Infração , que a mercadoria enquadrava-se
ainda na subposição residual 3911.90, haja vista a inexistência de subposição especifica;
no item 3911.90.2, por tratar-se de polímero sem carga; e no subitem residual
3911.90.29, pela ausência de subitem específico.
Acontece que no aditivo ao Laudo Técnico para a pergunta de se o material era uma
resina de hidrocarbonetos aromáticos sem carga mineral, não polimerizada, a resposta
foi que não, e de que de acordo com informações técnicas específicas trata-se de resina
de hidrocarbonetos aromáticos escuros e alifáticos (obtido de betume de petróleo), sem
carga e polimerizada. Para a pergunta se o material é o resultado de uma mistura de uma
resina com um material betuminoso ou asfalto, a resposta foi que sim.
Portanto, a mercadoria importada se trata de Resina de hidrocarbonetos aromáticos
escuros e alifáticos, obtido de betume de petróleo, sem carga e polimerizada, sendo o
resultado de uma mistura de uma resina com um material betuminoso ou asfalto.
Podemos dizer, conforme laudo anexado pelo Impugnante que se trata de Mistura de
Hidrocarbonetos Aromáticos, Alifáticos Oxidados, Betume Oxidado.
Nota Explicativa de Subposições.
Notas de subposições.
27.15 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de
petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques
betuminosos e cut-backs).
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

(Texto oficial de acordo com a IN RFB no 1.260, de 20 de março de 2012)
As misturas betuminosas, compreendidas nesta posição, são, entre outras, as seguintes:
(...)
Duas questões devem ser levantadas para a decisão quanto a escolha da posição, a
primeira é que apenas se classificam nas posições 39.01 a 39.11 os produtos obtidos
mediante síntese química e que se incluam nos itens elencados na nota 3, e o segundo é
que só se classifica na posição 39.11 produtos não especificados nem compreendidos
noutras posições.
Conforme já relatado acima a mercadoria se trata de Resina de hidrocarbonetos
aromáticos escuros e alifáticos, obtido de betume de petróleo, sem carga e polimerizada,
sendo o resultado de uma mistura de uma resina com um material betuminoso ou
asfalto.
2715.00.00 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de
petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques
betuminosos e cut-backs).
Tendo em vista a composição do produto importado, uma mistura de resinas obtida do
betume, a descrição da nota de subposição, acima transcrita, e fazendo uso da RGI/SH
no 1, combinada com a Regra no 6, e em razão de tudo que consta do presente processo,
concluímos que o código 2715.00.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul, adotado
pela impugnante, é o mais adequado para classificar a mercadoria objeto do presente
processo.
Nestes autos a situação se repete, com as mesmas considerações, tanto por parte
do recorrente, quanto pelo Fisco. Por concordar com as razões do julgado acima e ainda,
entender que não há novos elementos que justifique mudança de posicionamento, adoto como
correta a nomenclatura atribuída pelo contribuinte.
Passamos a análise da Adição 2 Importação de 100 kg de STRUKTOL A91FL, o
contribuinte utilizou a seguinte nomenclatura:
38.12 - Preparações denominadas “aceleradores de vulcanização”; plastificantes
compostos para borracha ou plástico, não especificados nem compreendidos noutras
posições; preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha
ou plástico.
3812.3 - Preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou
plástico:
Os termos “compostos” e “preparações”, segundo a NESH, referidos nesta
posição, incluem:
1o) As misturas intencionais, e
2o) As misturas de reação que incluem os produtos fabricados a partir de séries
homólogas como, por exemplo, a partir de ácidos graxos (gordos) e de álcoois graxos
(gordos), da posição 38.23.
A) Preparações denominadas “aceleradores de vulcanização”. Dá-se o nome de
aceleradores de vulcanização aos produtos que se adicionam à borracha antes da
vulcanização, a fim de melhorar as propriedades físicas dos artigos vulcanizados e
reduzir o tempo e a temperatura necessários à vulcanização. Estes produtos podem
desempenhar acessoriamente funções de plastificantes. A posição apenas abrange os
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

produtos desta natureza que apresentem as características de composição, isto é, de
preparações sob a forma de misturas. Estas composições têm, em geral, por base
produtos orgânicos (difenil-guanidina, ditiocarbamatos, sulfetos de tiourama,
hexametilenotetramina, mercaptobenzotiazol, etc.) associados frequentemente com
ativadores inorgânicos (óxido de zinco, óxido de magnésio e óxido de chumbo, por
exemplo).
B) Plastificantes compostos para borracha ou plástico, não especificados nem
compreendidos noutras posições. O presente grupo compreende os plastificantes
compostos utilizados para obter, em plástico, um desejado grau de flexibilidade ou para
aumentar tal grau em misturas de borracha. Como exemplo deste tipo de produtos,
podem citar-se as misturas intencionais de dois ou mais ésteres de ftalato bem como as
misturas de ftalatos de dialquila obtidas a partir de misturas de álcoois graxos (gordos)
da posição 38.23. Estes plastificantes utilizam-se, normalmente, com poli(cloreto de
vinila) e com ésteres de celulose. A presente posição não compreende os produtos
utilizados como plastificantes ou às vezes designados como tais, que se classificam mais
especificamente noutras posições da Nomenclatura (ver as exclusões no final desta Nota
Explicativa).
C) Preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha
ou plástico. Este grupo compreende as preparações antioxidantes para borracha ou
plástico (utilizadas principalmente na fabricação de borracha e que se destinam a
impedir o endurecimento ou o envelhecimento), tais como misturas de oligómeros de
2,2,4-trimetil-1,2-diidroquinolina (TMQ), as misturas de difenilaminas alquiladas e as
preparações à base de N-naftilanilina. O presente grupo compreende também outros
estabilizadores compostos para borracha ou plástico. Como exemplo deste tipo de
produtos, podem citar-se as misturas intencionais de dois ou mais estabilizadores, bem
como as misturas de reação, tais como as misturas de compostos orgânicos de estanho
obtidas a partir de misturas de alcóois graxos (gordos) da posição 38.23. No plástico, os
estabilizadores são utilizados principalmente para impedir a separação do ácido
clorídrico em certos polímeros, tais como o poli(cloreto de vinila). Podem ser também
utilizados como estabilizantes térmicos de poliamidas.
Abaixo a posição adotada pelo fisco:
38.24 - Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluindo os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
noutras posições (+).
Considerando que o laudo laboratorial de assistência técnica utilizado pela
fiscalização assim respondeu:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Considera-se ainda que o fabricante do produto diz que STRUKTOL® A 91 F é usado para reduzir a
viscosidade e a SBR, veja-se:

Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Nesse caso a resposta ao quesito 1 do laudo da FUNCAMP é categórica ao dizer
que não se trata de Preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha
ou plástico, desta forma caberia a recorrente ter sido mais diligente, preparando quesitos a serem
respondidos pelo IPT afim de dirimir quaisquer dúvidas acerca desta evidência, fato que não
ocorreu, o Laudo do IPT traz como resultado apenas que “ A análise qualitativa revelou: a
presença dos seguintes elementos: zinco, ferro, cálcio, enxofre e silício”
Por outro lado, o documento apresentado pela Struktol não sana qualquer impasse
acerca do que foi respondido no laudo da FUNCAMP. Razão pela qual mantenho a
nomenclatura adotada pela fiscalização.
Passamos a análise da Adição 3 Importação de STRUKTOL EF 44 A, o
contribuinte utilizou a seguinte nomenclatura:
29.15 - Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos,
peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou
nitrosados.
2915.90 - Outros
Abaixo a posição adotada pelo fisco:
38.24 - Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluindo os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
noutras posições (+).
3824.9 - Outros:
Considerando que o laudo laboratorial de assistência técnica utilizado pela
fiscalização assim respondeu:

Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Há ainda que se verificar as informações do IPT que revela o composto do
protudo:

Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Considera-se ainda que o fabricante do produto diz que STRUKTOL® EF 44 A
é um aditivo de processamento recém-projetado para aplicações em borrachas naturais e
sintéticas. Devido à sua composição selecionada que compreende derivados de ácidos graxos
com diferentes polaridades, e que fornece excelente melhoria do comportamento de
processamento para uma ampla gama de elastômeros como NR, SBR e EPDM (exceto para
elastômeros halogenados).

A posição 38.24 adotada pelo fisco trata de “Aglutinantes preparados para
moldes ou para núcleos de fundição”. A resposta ao quesito 1 do laudo da FUNCAMP
considerou não se trata de Outros Ácidos Monocarboxílicos, Acíclicos Saturados e seus
Anidridos, Halogenetos, Peróxidos e Perácidos; seus derivados Halogenados, Sulfonados,
Nitrados ou Nitrosados, de constituição química definida e isolado, mas que é utilizado como
aditivo no processamento de borrachas.
Muito embora tenha o contribuinte optado em classificar na sub-posição de 1o e 2o
nível “outros” - 2915.90 (conforme ilustração abaixo), entendo que a classificação eleita pelo
fisco se mostra mais adequada, pois em se tratando de Mistura de Reação constituída de Oleato
de Zinco, Palmitato de Zinco, Estearato de Zinco e Miristato de Zinco, Sais le Zinco de Ácidos
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Graxos Industriais, Outro Derivado de Ácido Graxo Industrial, na forma de grânulos, o adequado
é tratar tal produto como sendo Aglutinantes preparações das indústrias químicas ou das
indústrias conexas.

Nesse passo, mantenho a nomenclatura adotada pela fiscalização.
Passamos a análise da Adição 4 Importação de STRUKTOL FL, o contribuinte
utilizou a seguinte nomenclatura:
29.15 - Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos,
peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou
nitrosados.
2915.70 - Ácido palmítico, ácido esteárico, seus sais e seus ésteres
2915.70.31 - Produtos químicos orgânicos - Ácidos monocarboxílicos acíclicos
saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos; seus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados - Ácido palmítico, ácido esteárico, seus
sais e seus ésteres - Sais do ácido esteárico - De zinco
Abaixo a posição adotada pelo fisco:
38.24 - Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluindo os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
noutras posições (+).
3824.9 – Outros
Considerando que o laudo utilizado pela fiscalização assim respondeu:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Entendo que as mercadorias foram classificadas pelo contribuinte de acordo com
o ordenamento lógico para os efeitos legais, essencialmente à luz determinante dos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo, pois como constatou o complemento ao quesito 1,
trata-se de preparação constituída de Mistura de Reação de Estearato de Cálcio, Palmitato de
Cálcio e Miristato de Cálcio, nomenclaturas que se aproximam da posição 2915.70 - Ácido
palmítico, ácido esteárico, seus sais e seus ésteres (adotada pelo contribuinte). Nesse ponto
entendo que são sais ésteres compreendidos nas subposições de 1o e 2o nível.
Assim, assiste razão ao recorrente, devendo ser atribuído ao produto a
nomenclatura adotada pelo contribuinte.

Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Passamos a análise da Adição 5 Importação de IB531G, o contribuinte utilizou a
seguinte nomenclatura:
38.12 - Preparações denominadas “aceleradores de vulcanização”; plastificantes
compostos para borracha ou plástico, não especificados nem compreendidos noutras
posições; preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha
ou plástico.
3812.10 - Preparações denominadas “aceleradores de vulcanização”
Abaixo a posição adotada pelo fisco:
38.24 - Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluindo os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
noutras posições (+).
3824.9 – Outros
Considerando que o laudo laboratorial de assistência técnica utilizado pela
fiscalização assim respondeu:

Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Considera-se ainda que o fabricante do produto diz que STRUKTOL IB531 é
uma composição de sais à base de amina, ligados a preenchimentos altamente ativos. É um
ativador para sistemas de acelerador. Sendo uma ativação baseada em amina agente, seu efeito
ideal é produzido com aceleradores primários do tiozol resp. sulfenamida grupo.

Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

O laudo emitido pela FUNCAMP respondeu não se tratar de preparações
denominadas “aceleradores de vulcanizações”, o fato é que o produto foi qualificado e
identificado positivamente nos grupamentos aminado e sulfatado, o que por ser constituído por
sais de amina, corrobora com o que dispôs o documento apresentado pela fabricante Struktol.
Logo, é compreensível a lógica adotada pelo contribuinte, entendendo que sendo a
composição do produto de sais à base de amina, este seria um ativador para sistemas de
acelerador, em perfeita harmonia com o que o fornecedor disse sobre seu produto, portanto há
coerência na forma com que o contribuinte compreendeu o produto para a devida classificação
das mercadorias, até porque o próprio laudo afirma se tratar de uma preparação constituída de
saís de amina e carga ativa.
Nesse contexto assiste razão ao contribuinte na nomenclatura adotada.
Passamos a análise da Adição 6 Importação de WB16FL, o contribuinte utilizou
a seguinte nomenclatura:
29.15
29.15 - Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos,
peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou
nitrosados.
2915.70 - Ácido palmítico, ácido esteárico, seus sais e seus ésteres
2915.70.39 - Produtos químicos orgânicos - Ácidos monocarboxílicos acíclicos
saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos; seus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados - Ácido palmítico, ácido esteárico, seus
sais e seus ésteres - Sais do ácido esteárico – Outros
Abaixo a posição adotada pelo fisco:
38.24 - Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluindo os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
noutras posições (+).
3824.9 – Outros

Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Considera-se ainda que o fabricante do produto diz que STRUKTOL® WB 16 é
uma Mistura de sabonetes de ácido graxo, predominantemente cálcio, usado em compostos de
borracha para melhorar as propriedades de fluxo. Este efeito é atribuível a uma redução
considerável da viscosidade (atrito interno) do composto verde e uma diminuição do atrito
deslizante quando em contato com superfícies metálicas.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Assim como decidido na Adição 4, entendo que as mercadorias foram
classificadas pelo contribuinte de acordo com o ordenamento lógico para os efeitos legais,
essencialmente à luz determinante pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo.
Pois como constatou o complemento ao quesito 1 do laudo da FUNCAMP, trata-
se de Mistura de Reação de Estearato de Cálcio, Palmitato de Cálcio e Miristato de Cálcio,
nomenclaturas que se aproximam da posição 2915.70 - Ácido palmítico, ácido esteárico, seus
sais e seus ésteres (adotada pelo contribuinte). Logo, assemelham-se a sais ésteres
compreendidos nas subposições de 1o e 2o nível.
Assim, assiste razão ao recorrente, devendo ser atribuído ao produto a
nomenclatura adotada pelo contribuinte.
Neste capítulo concluo por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
julgando como corretas as nomenclaturas adotadas pelo contribuinte para as Adições 01,
04, 05 e 06.
Multas
Considerando o parcial provimento dado ao Recurso Voluntário no que tange as
nomenclaturas adotadas pelo contribuinte, impõe-se a exoneração da multa aplicada até o limite
do provimento ao recurso, logo, devem ser mantidas apenas as multas relacionadas as posições
02 e 03. As multas aplicadas foram as seguintes:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Multa Proporcional de 1,00% Art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158, de
24/08/2001.
A referida multa proporcional ao valor aduaneiro estipulada em 1% é devida
quando comprovada a classificação fiscal errônea, sobre o valor aduaneiro declarado, prevista no
art. 84 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001. Nesse sentido o CARF editou a súmula 161:
Súmula CARF no 161: O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
Nesse sentido, deve permanecer a multa prevista no Art. 84, inciso I, da
Medida Provisória n° 2.158, de 24/08/2001, apenas sobre os produtos das posições 02 e 03.
Multa proporcional de 75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
A Multa proporcional de 75% é devida quando não estando corretamente descrita
a mercadoria importada com todos os elementos necessários à sua identificação. Nesse sentido,
trago o Acórdão n.o 9303-011.713 de redatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes, que por voto de qualidade manteve a multa aplicada, vejamos:

MULTA DE OFÍCIO. RECOLHIMENTO A MENOR DOS TRIBUTOS
ADUANEIROS.
SANÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AFASTAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A falta ou o recolhimento a menor dos tributos aduaneiros em virtude de classificação
tarifária errônea do produto na NCM, constitui infração punível com a multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, por configurar típica infração tributária prevista em lei.
Assim, mantenho a multa aplicada apenas com relação aos produtos das
posições 02 e 03.
Multa de controle administrativo aduaneiro - 30,00% - Art. 169, inciso I, alínea "b" do
Decreto Lei n°37/66 alterado pelo art. 2° da Lei n°6.562/78 regulamentado pelo art. 7526,
inciso II, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030/85.
A multa de controle administrativo aduaneiro prevista Art. 169, inciso I, alínea
"b" do Decreto Lei n°37/66, regula a seguinte infração:
Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
I - importar mercadorias do exterior
(...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de
depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
Verifico que a situação dos autos não é ausência de guia de importação, visto que
o auto de infração noticia apenas erro na classificação fiscal dos produtos importados e entendo
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

que o erro não pressupõe que a mercadoria tenha sido importada sem a devida guia, apenas
houve um erro como restou bem claro em tudo o que já foi tratado no processo.
Dessa forma, entendo por equivocada a aplicação da referida multa, e nesse
sentido tem sido entendido na jurisprudência do CARF, vejamos:
Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 18/02/2002
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
DAS
IMPORTAÇÕES.
MULTA.
IMPORTAÇÃO SEM LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. SIMPLES ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O fato de a mercadoria mal enquadrada na NCM não estar correta e suficientemente
descrita não é, por si só, razão suficiente para que a importação seja considerada sem
guia de importação, licença de importação ou documento equivalente. Recurso Especial
da Fazenda Nacional Negado (acórdão n.o 9303-003.099 – Relator Rodrigo da Costa
Possas)
Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA.
A reclassificação fiscal de mercadoria importada, por si só, não enseja a aplicação da
multa por importação sem guia de importação ou documento equivalente (a licença de
importação, no caso dos autos). Na hipótese de ambas as classificações, tanto aquela
adotada pelo Contribuinte quanto a indicada pela Fiscalização, por sua vez,
submeterem-se ao mesmo procedimento (estando ambas não sujeitas ao licenciamento
ou, de outro lado, encontrando-se as duas obrigadas ao mesmo tratamento
administrativo para importação), não há de se falar em ausência de guia de importação
ou documento equivalente - licença de importação - decorrente de erro na classificação
fiscal. (acórdão n.o 9303-007.036 – Relatora Vanessa Marini Cecconello)
Com esse entendimento a medida que se impõe é a exoneração da referida multa,
de ofício, posto que inaplicável ao caso concreto.
Conclusão
Diante do exposto voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer como corretas as nomenclaturas adotadas pelo contribuinte para os produtos
importados nas Adições 01, 04, 05 e 06; afasto as multas proporcionais de 1,00% Art. 84, inciso
I, da Medida Provisória n° 2.158, de 2001 e de 75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96
apenas sobre esses produtos e exonero a multa de controle administrativo aduaneiro - 30,00% -
Art. 169, inciso I, alínea "b" do Decreto Lei n°37/66 sobre todos os produtos importados
(Adições 01 à 06).
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-010.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005413/2006-64

Fl. 644
DF CARF MF
Original